Tribunal: TJMT
Processo: 1000850-86.2021.8.11.0012
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000850-86.2021.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL - CPF: 044.612.549-09 (RECORRENTE), VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL - CPF: 044.612.549-09 (ADVOGADO), SUPER LUB DISTRIBUICAO DE LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 33.158.491/0001-52 (RECORRIDO), SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - CPF: 003.060.341-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS EM VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (QUEBRA DE PARA-BRISA, BOMBA DE ALTA PRESSÃO E BICOS INJETORES).
VEÍCULO USADO RECENTEMENTE ADQUIRIDO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO ADEQUADA ANTERIOR
.

AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO FORNECEDOR E OS DANOS ALEGADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR.
DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.
Ação indenizatória proposta por Vinicius
Camati
Piza Pimentel contra Super
Lub
, visando à condenação da requerida ao pagamento de R$
R$7.863,75

por danos materiais e R$ 15.
000,00
por danos morais, alegando
que, após revisão no veículo realizada pela requerida, ocorreram danos ao para-brisa, bomba de alta pressão e bicos injetores. A requerida contestou, alegando inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de nexo causal entre os danos e sua conduta.

3.
A primeira sentença, proferida em 25/11/2021, foi anulada pela Turma Recursal, que determinou a produção de prova em audiência instrutória. Após analisar o extenso conjunto probatório—imagens, áudios, conversas de WhatsApp, notas de serviço, assim como todos os depoimentos colhidos na audiência de instrução—sobreveio sentença de improcedência dos pedidos
iniciais.

4.
Inversão
do Ônus da Prova
: A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).

5
.
Responsabilidade Civil do Fornecedor
: Para a configuração da responsabilidade civil, é imprescindível a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

6
.
Ausência de Nexo Causal:
Não comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos alegados (quebra do para-brisa, bomba de alta pressão e bicos injetores), não há que se falar em responsabilidade civil.

7
.
Insuficiência de Provas:
As provas apresentadas pelo autor (conversas, áudios, e-mails) são insuficientes para demonstrar que os danos decorreram de falha na prestação dos serviços pela requerida.

8
.
Condição do Veículo:
Sendo o veículo usado e recentemente adquirido pelo autor, sem comprovação de manutenção adequada anterior, não se pode descartar desgaste natural ou defeitos preexistentes.

9
.
Danos Morais
: Inexistindo ato ilícito ou violação aos direitos da personalidade, não há fundamento para condenação em danos morais
.

10
.
Diante da correta apreciação das provas e da aplicação do direito, mantém-se a sentença pelos seus próprios fundamentos, em conformidade com o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11
.
Recurso conhecido e improvido.

12.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa enquanto perdurar a sua impossibilidade de adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024